Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706221-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ DA SILVA QUEIROZ, ALTAIR SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE GIL FABIO DE OLIVEIRA FREITAS REPRESENTANTE: PAOLA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JUAREZ SILVA QUEIROZ e OUTRO em face de ESPÓLIO DE GIL FÁBIO DE OLIVEIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo n. 0724364-59.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado pelos agravantes, nos seguintes termos: “1. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, na qual os requeridos, em sede de contestação (ID 50633705), impugnaram o valor atribuído à causa e aduziram pedido de denunciação à lide em desfavor de RICARDO TOMAZ DA SILVA, indicando-o como preposto do espólio autor, o qual supostamente recebia os aluguéis em nome da parte autora. É o sucinto relatório. Decido. 2. Inicialmente, rejeito a impugnação ao valor da causa, uma vez que a ação de despejo está cumulada com pedido de cobrança e, por isso, correta a correspondência ao montante do proveito econômico almejado. Declaro, pois, saneado o feito e passo à sua organização. 3. A denunciação à lide tem por finalidade instaurar uma demanda secundária no mesmo processo diante da obrigação contratual ou legal de indenizar o prejuízo daquele que perder a demanda, em ação regressiva. Constitui relação jurídica incidental, subsidiária e eventual com julgamento sucessivo referente à primeira lide estabelecida entre as partes originárias e, no caso de sucumbência, do denunciante no mérito do feito principal. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, consoante art. 125, II, do CPC. 4. No presente caso, não considero preenchidos tais requisitos, sobretudo porque não comprovada a existência de relação contratual ou legal de sobredito e suposto preposto com nenhuma das partes. Indefiro, portanto, o pedido de denunciação à lide. 5. Às partes para que possam especificar as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 6. Advirto às partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis de testemunha e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. 7. O deferimento do pedido de produção da prova oral fica condicionado à comprovação da sua necessidade, devendo a parte interessada esclarecer o fato que deseja provar com a oitiva das testemunhas arroladas, sob pena de indeferimento do pedido. 8. Ainda, quanto às testemunhas, destaco que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, caberá ao advogado da parte, ressalvadas as exceções, providenciar a intimação ou informar se comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação, sob pena de, não o fazendo, ver preclusa a possibilidade de produção da prova. 9. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos da perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta ao presente despacho. Não feito da forma determinada, preclusa estará a oportunidade de fazê-lo. 10. Caso as partes requeiram o julgamento antecipado, ou não requeiram provas, façam-se os autos conclusos para sentença.” A parte agravante formulou pedido de reconsideração, que foi indeferido nos seguintes termos: “1. Indefiro o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide em relação a Ricardo Tomaz da Silva, nos termos da decisão de ID 56666418, item 4. 2. Defiro, contudo, o pedido de inclusão de Ricardo Tomaz da Silva no rol de testemunhas, devendo os requeridos promoverem sua intimação, conforme itens 3 e 4 da decisão de ID 57790909. 3. Os demais pedidos realizados no item 4 da petição de ID 57900028 serão apreciados após a realização da audiência de instrução e julgamento, caso os requeridos ainda entendam que há necessidade. 4. Prossiga-se no cumprimento da decisão de ID 57790909, designando-se data para realização da audiência de instrução e julgamento.” A parte ré agrava (ID 14995194). Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) se trata, na origem, de ação de despejo cumulada com pagamento ajuizada pelo agravado e em face dos agravantes, sob o argumento de que a partir do final do ano de 2017 houve o inadimplemento contínuo dos aluguéis; 2) o primeiro agravante é locatário do imóvel comercial situado na SCLS 208 Bloco B loja 4 Brasília/DF há 37 (trinta e sete) anos consecutivos, sendo que o segundo agravante figura como fiador; 3) o proprietário do imóvel objeto da locação era o Sr. Gil Fábio de Oliveira Freitas; 4) desde o ano de 1982 vigorava apenas contrato verbal de locação, fundado na boa-fé e confiança entre as partes; 5) no ano de 2011, por inciativa do primeiro agravante, foi celebrado entre as partes contrato formal de locação, positivando a relação locatícia que vigorava há mais de 29 (vinte e nove anos); 6) o pagamento dos alugueres sempre ocorreu em espécie, entregue diretamente ao Sr. Gil Fábio e que não era emitido nenhum recibo por parte do Locador; 7) depois de alguns anos, o Sr. Gil Fábio designou o Sr. Ricardo Tomaz da Silva como seu preposto, sendo que este passou a receber mensalmente o valor do aluguel também em espécie; 8) quando estava com a quantia em dinheiro disponível na empresa contatava o Sr. Ricardo (suposto preposto) para que este buscasse o dinheiro; 9) anexou aos autos uma planilha na qual informa e detalha as datas e os horários dos saques efetuados na conta corrente da empresa BIG BEM – SAPATARIA ECOMERCIO DE COURO LTDA. EIRELE-ME destinados ao pagamento dos alugueis, bem como as datas e os horários das ligações realizadas dos seus números de telefones celulares para o número do telefone do preposto Ricardo Tomas da Silva; 10) solicitou às Operadoras de Telefonia Móvel TIM e OI seus extratos telefônicos para demonstrar o cruzamento dos dados (ligações), mas não obteve êxito, tendo em vista a necessidade de autorização judicial para tanto; 11) os pagamentos ocorriam entre os dias 10 e 20 de cada mês, conforme acordado entre as partes; 12) essa situação (recebimento em dinheiro e sem emissão de recibo) perdurou por mais de 3 (três) décadas, sempre pautada na confiança e boa-fé das partes contratantes; 13) mesmo após o falecimento do Sr. Gil Fábio, o modo de pagamento (pagamento em espécie) permaneceu inalterado; 14) no dia 17/12/2018 recebeu a primeira notificação extrajudicial formulada pelo Espólio de Gil Fábio de Oliveira Freitas (ora agravado), representado pela inventariante, Sra. Paola Mendes de Oliveira Freitas, alegando existir uma dívida no valor de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), fazendo alusão a multa e juros de valores corrigidos de aluguéis pagos em atraso pelo locatório tendo por base os meses de setembro/2017 a dezembro/2017; 15) o primeiro agravante acreditou tratar-se de um equívoco, visto que todos os aluguéis estavam devidamente pagos; 16) na ocasião, o Sr. Ricardo compareceu ao imóvel comercial e recolheu a notificação extrajudicial com a promessa de resolver e esclarecer a questão dentro de 5 (cinco) dias. Que, posteriormente, o Sr. Ricardo informou ao primeiro agravante, via ligação telefônica, que se tratava de um equívoco por parte do Espólio (agravado) e que não era necessário se preocupar; 17) por não ter recebido orientação diversa por parte do Espólio (agravado), o modo de pagamento dos alugueis permaneceu inalterado durante o período de dezembro de 2018 a agosto de 2019; 18) no dia 9/7/2019 recebeu a segunda notificação extrajudicial, com a alegação de que não havia realizado alguns pagamentos alusivos ao aluguel do imóvel e alguns pagamentos foram realizados em atraso, totalizando uma dívida de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais); 19) entre a primeira notificação extrajudicial e a segunda transcorreu o período de 7 (sete) meses, nos quais o locatário realizou o pagamento dos alugueis na forma habitual, ou seja, diretamente ao preposto, Sr. Ricardo, sem que o agravado (Espólio), tivesse buscado modificar a forma de pagamento do aluguel; 20) após o recebimento da segunda notificação extrajudicial, as partes marcaram uma reunião no imóvel comercial. A reunião se realizou no dia 3/7/2019, estando presentes as partes, uma ex-funcionária da sociedade empresária pertencente ao primeiro agravante e um funcionário do agravado, de nome César; 21) ficou acordado na supracitada reunião, que seria marcada uma nova reunião, agora com a presença do Sr. Ricardo Tomaz da Silva, para que este pudesse esclarecer os fatos; 22) nesta ocasião (reunião), a representante do agravado explicou que suspeitava que seu preposto, Sr. Ricardo, estaria desviando valores que recebia dos alugueis; 23) sobre mencionada suspeita, há uma investigação em andamento pela Polícia Civil do Distrito Federal – na Coordenação de Repressão a Crimes Patrimoniais em desfavor de Ricardo Tomaz da Silva, por meio do Inquérito Policial n. 187/2019; 24) o formulou requerimento ao Juízo de origem para fins de obtenção da cópia do referido inquérito; 25) que na referida reunião, a representante do agravado solicitou que os pagamentos do aluguel fossem realizados no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), entre as datas de 10 a 20 de cada mês, indicando conta corrente de sua titularidade. Informa que os alugueis estão sendo adimplidos na forma pactuada (depósito em conta); 26) por meio das conversas estabelecidas na rede social Whatsapp é possível constatar a existência de relação jurídica entre o Sr. Ricardo e o Espólio; 27) outros locatários de imóvel pertencentes ao Espólio de Gil Fábio de Oliveira Freitas serão ouvidos como testemunhas em audiência de instrução e confirmarão a praxe nos pagamentos de alugueis, ou seja, que ocorria por intermédio do preposto Sr. Ricardo Tomaz da Silva, responsável por receber mensalmente os valores; 28) o Sr. Rogério, que também é inquilino do Espólio, foi procurado pela representante do Espólio, sob a alegação de estar em atraso nos pagamentos dos alugueis, embora também tenha pago todos os alugueis. Que tal fato corrobora com a tese de Ricardo Tomaz da Silva por ter desviado parte dos valores recebidos dos alugueis dos imóveis que era de propriedade do de cujus; 29) a inicial é omissa quanto à forma de pagamento dos alugueis; 30) em razão disso, requereu a denunciação à lide em desfavor de Ricardo Tomaz da Silva, com lastro nos arts. 125-129 do CPC; 31) deve ser considerado que não houve negativa por parte do agravado quanto à existência de relação jurídica de preposição com o Sr. Ricardo Tomaz da Silva; 32) colacionou aos autos alguns recibos com a assinatura do Sr. Ricardo Tomaz da Silva, que não foram impugnados pelos agravados; 33) em réplica, o agravado aduz que o Sr. Ricardo era um antigo funcionário do falecido Gil Fábio, não negando a existência da relação jurídica de preposição entre ambos; 34) o Juízo de origem também não considerou a existência do Inquérito Policial 187/2019, que investiga a possibilidade de ter havido desvios por parte do Sr. Ricardo Tomaz da Silva; 35) o caso autoriza a atribuição de efeitos suspensivo ao recurso. Ao final, pede: “Diante do exposto, REQUER: a) seja atribuído o efeito suspensivo ao presente agravo, e deferida a Tutela de Urgência, reformando-se a decisão agravada, para determinar o prosseguimento da denunciação à lide, com a consequente citação de RICARDO TOMAZ DA SILVA para responder a demanda nos termos do artigo 126 do CPC, e a SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL no processo originário para a inclusão do litisdenunciado no polo passivo e apresentação de defesa; b) Subsidiariamente, caso seja contrário o entendimento de V. Exa. seja, então, deferida a tutela de urgência em caráter antecedente para permitir a denunciação da lide após a produção da prova oral em audiência de instrução; c) No mérito, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando-se a tutela (efeito suspensivo) pretendido, se deferido, para REFORMAR a r. decisão agravada - ID 56666418 do processo judicial eletrônico em referência, no sentido de deferir o prosseguimento da denunciação da lide e respectiva determinação de citação de Ricardo Tomaz da Silva para responder nos termos do artigo 126 do CPC, suspendendo-se os atos processuais no processo originário até a apresentação de defesa pelo litisdenunciado. d) Intimar a parte agravada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal.” O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo (ID 14996097). A parte agravante foi intimada para esclarecer o argumento relativo ao não recebimento dos comprovantes de pagamento. Houve resposta, nos termos da petição de ID 15452524. A parte agravada foi intimada para, querendo, responder ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Resposta da parte agravada, nos termos da petição de ID 15758646. É o relatório. Decido. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JUAREZ SILVA QUEIROZ e OUTRO em face de ESPÓLIO DE GIL FÁBIO DE OLIVEIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo n. 0724364-59.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado pelos agravantes. A parte agravante formula pedido de efeito suspensivo. O efeito suspensivo, em suma, é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, de modo que, em regra, as decisões judiciais produzem efeitos imediatamente. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela agravante, verifico a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Em primeiro lugar, entendo que é fato incontroverso que o Sr. Ricardo Tomaz mantinha relação jurídica com o de cujus, porquanto na réplica o agravado asseverou: “Ocorre que, em nenhum momento, apresentou os recibos de pagamento dos aluguéis pleiteados na inicial, impossibilitando uma atitude diferente por parte do locador. Como responsabilizar um funcionário, sendo que o pagador não comprova os pagamentos questionados?” (ID 14996096, p. 264) De igual modo, na resposta de ID 15758647 o agravado afirma que o Sr. Ricardo Tomaz era um antigo empregado e confirma que os recibos foram assinados pelo Sr. Ricardo. Vejamos: De fato, o sr. Ricardo Tomaz era um antigo empregado da empresa que o falecido Gil Fábio era sócio administrador e eventualmente acompanhava-o, tanto que conhecia os locatários dos imóveis e por vezes era responsável por receber os aluguéis, sendo que há nos autos da ação principal vários recibos de pagamento assinados por ele. Ocorre que, na realidade, os agravantes desejam transferir a responsabilidade do seu inadimplemento contratual ao ex-empregado do agravado. No entanto, em nenhum momento, apresentaram os recibos de pagamento dos aluguéis pleiteados na inicial, impossibilitando uma atitude diferente por parte do locador. Como responsabilizar um ex-colaborador, sendo que o pagador/agravante não comprova os pagamentos questionados? Desse modo, nos termos do art. 212 do Código Civil e art. 341 do Código de Processo Civil, o agravado assume que o Sr. Ricardo era funcionário do de cujus. O foco central da argumentação dos agravantes reside no fato de que, supostamente, os alugueis eram recebidos em espécie, por parte do Sr. Ricardo, sem que houvesse a emissão de recibos. Logo, ponto convertido diz respeito ao recebimento ou não dos valores por parte do preposto, fato esse que precisa ser esclarecido, dando-se a oportunidade do Sr. Ricardo se defender adequadamente. Conforme os arts. 308 e 311 do CC, o pagamento deve ser realizado ao credor a quem esse de direito o represente, presumindo-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação. Vejamos: "Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.” “Art. 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante.” No caso concreto, não há dúvida quanto a incumbência do Sr. Ricardo em receber os alugueres, conforme dito pelo próprio agravado. Assim, à luz do postulado da boa-fé objetiva, o comportamento das partes é elemento vinculativo, porquanto gerador de expectativas legitimas na outra parte. Dessa forma, entendo, ao menos nesse momento processual, que o Sr. Ricardo Tomaz deve integrar o polo passivo, a fim de que possa se defender, bem como esclarecer a situação fática controvertida. Saliente-se, ainda, que a simples possibilidade de direito de regresso no caso concreto não se mostra adequada. Isso porque, conforme admitido por ambas as partes, trata-se de uma relação contratual de muitos anos, sendo que o agravante desenvolve no imóvel objeto da locação a sua atividade. Logo, o não esclarecimento acerca da suposta situação de inadimplência possui consequências econômicas relevantes, devendo prevalecer, ao menos nesse momento processual, o princípio da conservação do negócio jurídico. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e determino que a instrução do feito aguarde o deslinde do presente recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que considerem necessários à instrução do presente agravo, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem o teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2020 13:56:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador